Tribunal: TJES
Processo: 5000491-42.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-42.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RECORRIDO: ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000491-42.2024.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RECORRIDO(A): ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
(ID 16040461) em face da sentença de ID 16040456 que julgou procedentes os pedidos de
ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA
.

Em breve síntese, a parte Autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora (MAPA V), ajuizou a presente demanda alegando que,
embora a Lei Municipal nº 1.028/1998 lhe assegure o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o ente público efetua o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 (trinta) dias.
Pleiteou o pagamento retroativo das diferenças dos últimos cinco anos.

A r. sentença (ID 16040456) julgou
procedente
a pretensão autoral, reconhecendo o direito à incidência do terço constitucional sobre a
integralidade do período de 45 dias de férias
previstos na legislação local, com base no Tema 1241 do STF, condenando o Município ao pagamento das diferenças respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16040461). Preliminarmente, impugnou a Gratuidade de Justiça deferida à Autora e arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à base de cálculo (salário base vs. remuneração). No mérito, sustentou que o período excedente a 30 dias possui natureza de "recesso escolar" e não de férias, motivo pelo qual não incidiria o adicional constitucional, além de defender que a base de cálculo deve ser o salário base.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 16040464).

É o breve relato.

Inicialmente, alega o Recorrente preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que a sentença foi omissa quanto à tese defensiva sobre a base de cálculo do terço de férias.

Contudo, entendo que a referida preliminar não merece prosperar, pois o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão aplicando a tese fixada no Tema 1241 do STF, a qual expressamente menciona a incidência sobre a "remuneração".

Ademais, vigora no sistema recursal o princípio do
pas de nullité sans grief
e a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), permitindo a esta Turma a análise da questão de fundo sem necessidade de anulação do
decisum
.

A fundamentação, ainda que sucinta, foi suficiente para a resolução da lide, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

No mérito
, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

A controvérsia reside na
definição da incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias previsto na legislação municipal e a sua respectiva base de cálculo.

Primeiramente, convém salientar que a Lei Municipal nº 1.028/1998 (Estatuto do Magistério Público Municipal de São José do Calçado), acostada aos autos no ID 16040444, dispõe de forma cristalina em seu artigo 29:

Art. 29 O profissional de Magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse do ensino.

Com efeito, da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador municipal optou expressamente por conferir a nomenclatura de
"férias"
a todo o período de 45 dias,
não fazendo distinção entre férias e recesso escolar para fins de gozo do direito.

Nesse cenário, aplica-se integralmente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1241
(RE 1.400.787), sob a sistemática da Repercussão Geral:

O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

O argumento do Recorrente de que os 15 dias excedentes constituem mero "recesso escolar" não se sustenta diante da literalidade da lei local, que determina que o adicional deve incidir sobre a totalidade do período como férias.

Nesse caso, o ente público não pode, a pretexto de interpretação, restringir direito assegurado constitucionalmente (adicional de 1/3) sob a alegação de natureza jurídica diversa não prevista em lei.

Por sua vez, quanto à
base de cálculo,
melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois a Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Nesse caminho, o conceito de "salário normal" ou "remuneração", conforme consolidado na jurisprudência e reafirmado na tese do Tema 1241 do STF ("incide sobre a
remuneração
"), abrange não apenas o vencimento básico, mas a totalidade das verbas de natureza remuneratória percebidas pelo servidor no período de gozo, excluindo-se apenas as verbas de caráter indenizatório ou eventual.

Portanto, correta a sentença ao não limitar a base de cálculo ao salário base.

Destarte, a manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora e condenou o Município ao pagamento das diferenças é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)